Tribunal: TJMT
Processo: 1024014-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024014-22.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE FATO EM QUE FIGUROU COMO TESTEMUNHA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por candidato excluído do 32o Curso de Formação de Soldados da PMMT, após aprovação em todas as fases da primeira etapa do concurso, contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo. A exclusão foi motivada por suposta omissão de ocorrência policial, na qual o candidato figurou como testemunha, entendimento que, segundo o recorrente, violaria os princípios da razoabilidade, da legalidade e da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato do concurso público por não ter comunicado à comissão organizadora a existência de boletim de ocorrência em que figurava apenas como testemunha, à luz dos princípios constitucionais e do edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação do candidato em todas as fases da primeira etapa do certame, incluindo investigação social, foi reconhecida pela própria Administração, que chegou a convocá-lo para o curso de formação.
4. Os documentos constantes nos autos demonstram que o recorrente jamais foi investigado ou indiciado, tendo figurado unicamente como testemunha em boletim de ocorrência relacionado a tentativa de homicídio.
5. A ausência de comunicação sobre esse boletim não configura, por si só, má-fé ou omissão relevante, dada a ausência de qualquer imputação penal e a natureza pública do fato, amplamente acessível à Administração.
6. A interpretação extensiva do item 18.17 do edital, para exigir a comunicação de fatos juridicamente irrelevantes como a condição de testemunha, ofende os princípios da razoabilidade, da legalidade, do devido processo legal e da confiança legítima.
7. O controle judicial limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, não adentrando o mérito da avaliação da idoneidade do candidato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e dos Tribunais locais.
8. A exclusão do candidato sem fundamento legal claro ou previsão editalícia específica afronta a jurisprudência firmada no Tema 22 da repercussão geral do STF, que veda a eliminação por simples existência de inquérito — com mais razão quando se trata de mera oitiva como testemunha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato de concurso público por não ter comunicado boletim de ocorrência em que figura apenas como testemunha viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência, quando ausente qualquer indício de má-fé ou imputação penal. 2. O controle judicial de ato administrativo excludente em concurso público deve se limitar à aferição de sua legalidade, sendo vedada a exclusão sem base normativa clara e objetiva. 3. A Administração Pública não pode, sob pretexto de proteção à moralidade administrativa, presumir má-fé em omissão juridicamente irrelevante, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do candidato."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, LIV e LV; Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, item 18.17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 41.785/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; TJSP, Apelação Cível 1058900-33.2019.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 18/02/2021; STF, Rcl 47.586 AgR; STF, Tema 22 da Repercussão Geral; TJMT, Processo no 1022013-95.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024014-22.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 033.770.851-73 (RECORRENTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025